Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708235-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPIONI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. AGRAVADO: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA D E C I S Ã O Constatado o protocolo do Agravo de Instrumento sem o devido recolhimento do preparo recursal pois realizado no dia seguinte ao ato de sua interposição e, embora intimado regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o agravante deixou transcorrer o prazo em branco, em evidente descumprimento ao preceito legal, é o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos." (Acórdão 1347332, 07313027020198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator